Tribunal: CARF
Processo: 10840.906283/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/07/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. COMPROVAÇÃO EM TESE DOS CRÉDITOS.
É de se determinar a reanálise do direito creditório do contribuinte pela Unidade de Origem da RFB quando providenciada a juntada de documentos que, em tese, ratificam os argumentos apresentados quanto ao erro na fundamentação do despacho decisório.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.906283/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.126 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
INTERUNION COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/07/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. COMPENSAÇÃO NÃO-
HOMOLOGADA. COMPROVAÇÃO EM TESE DOS CRÉDITOS.
É de se determinar a reanálise do direito creditório do contribuinte pela
Unidade de Origem da RFB quando providenciada a juntada de documentos
que, em tese, ratificam os argumentos apresentados quanto ao erro na
fundamentação do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que a autoridade competente da Unidade de Origem aprecie
a documentação juntada aos autos pela recorrente, proceda à nova análise acerca da existência e
disponibilidade do crédito reclamado e, caso comprovada a ocorrência de erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF), providencie a revisão de ofício do presente despacho decisório. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou cancelamento da DCOMP), cabe à Unidade de Origem da RFB assim proceder.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório que não
homologou a compensação declarada na Declaração de Compensação (Dcomp) no
02026.97520.080704.1.3.04-1610, às fls. 2/6, transmitida em 08/07/2004, com crédito
financeiro decorrente do PIS, de maio de 2005, recolhido em 02/06/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.906283/2009-11
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.126 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906283/2009-11

A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Ribeirão Preto, SP, não homologou
a Dcomp sob o fundamento de que o crédito financeiro indicado foi integralmente
utilizado para quitação de débitos do interessado, não restando saldo disponível para
outras compensações, conforme despacho decisório datado de 09/06/2009 à fl. 7.
Intimado do despacho decisório, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 11/15), insistindo na homologação da compensação, alegando, em
síntese, que recolheu, em duplicidade, os tributos representados pelos códigos de receita
no 1708, no valor de R$ 301,35, e no 5952, no valor de R$ 934,19. O tributo
correspondente ao código 1708 foi recolhido, inicialmente, em 26/05/2004, e,
posteriormente, em 02/06/2004, ambos no mesmo valor; já o referente ao código 5952,
foi recolhido em 26/05/2004, no valor de R$ 938,93 (R$ 934,19, NF 00030, de
16/05/2004, e R$ 4,74, NF 5156), e novamente em 02/06/2004, no valor de R$ 974,32
(R$ 934,19, NF 00030; R$ 30,83, NF 648; e R$ 9,30, NF 927). Assim, pagou em
duplicidade a quantia de R$ 1.235,54 (R$ 301,35 + R$ 934,19), sendo R$ 483,92
utilizados na Dcomp em discussão.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi a falta de comprovação do direito que o recorrente
alega possuir.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade, juntando documentação comprobatória.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que a origem do seu direito creditório refere-se ao valor do
tributo recolhido a maior referente ao código 5952, PA 28/05/2004, no montante de R$ 934,19,
valor este que foi recolhido por meio de dois DARFs, conforme quadro abaixo:

Informa que utilizou esse crédito para compensação de débitos através dos
seguintes PER/DCOMPs:

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.126 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906283/2009-11

Alega ainda que ocorreu erro na fundamentação do despacho decisório e na
decisão recorrida pois a PER/DCOMP de n° 08306.30719.020704.1.3.04-4168, devidamente
citada no acórdão prolatado pela 1o Turma Julgadora, foi utilizada para compensar o valor de R$
186,00 (cento e oitenta e seis reais) e não o valor de R$ 923,04 (novecentos e vinte e três
reais e quatro centavos).
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque o
pagamento constante do pedido foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
interessado, objetos das Dcomp no 16553.24966.020704.1.3.04-3808, no valor R$ 11,15, e no
08306.30719.020704.1.3.04-4168, no valor de R$ 923,04, e para quitar o débito, no valor de R$
40,13 (5952), totalizando R$ 974,32. Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada
não foi homologada.
Compulsando os autos verifico que os documentos colacionados, em tese,
ratificam os argumentos apresentados.
Apesar de não constar nos autos a DCTF do período, a homologação das
DCOMPs juntadas com origem no mesmo crédito indicam que houve o recolhimento do DARF
em duplicidade, com o código 5952, o que gerou o direito a compensação por pagamento a
maior.
A Recorrente juntou aos autos em sede recursal as cópias das declarações de
compensação de n° 16553.24966.020704.1.3.04-3808, 08306.30719.020704.1.3.04-4168, e
finalmente a de n° 02026.97520.080704.1.3.01-1610 (doc.03).
Quanto à alegação de erro na fundamentação do despacho decisório, foi juntado o
PER/DCOMP 08306.30719.020704.1.3.04-4168, no qual consta a informação de que o crédito
refere-se ao DARF Código de Receita 5952, PA 28/05/2004, no montante de R$ 974,32,
recolhido em 02/06/2004, foi utilizado para quitação de débito de PIS, código 5979-2, relativo ao
período de apuração 1o Sem/julho/2004, no valor de R$ 186,00. Verifico assim que está
condizente com a documentação trazida aos autos, desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações.
Apesar da complementação da documentação comprobatória ter sido apresentada
apenas em sede de Recurso Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão
consumativa, estes devem ser aceitos em obediência ao principio da verdade material, com
respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972), quando a juntada
de provas destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, mormente
quando a Turma de Julgamento de primeira instância manteve a decisão denegatória da
compensação, com base no argumento de que não foram apresentadas as provas adequadas e
suficientes à comprovação do direito que o recorrente alega possuir, quando tal questão não fora
abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
No tocante à revisão de ofício de despacho decisório, não cabe no presente
processo a análise quanto à validade ou nulidade do ato relativo à revisão de oficio. Este
Conselho possui a competência, sim, de analisar criticamente a decisão que não homologou a
compensação efetuada pela Recorrente. De toda forma, é importante lembrar a Súmula 473, do
STF:
“a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial”.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.126 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906283/2009-11

Tal Súmula reforça o poder de autotutela administrativa, segundo o qual se a
Administração pode agir de ofício, sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário,
ela também poderá rever seus atos de ofício. A revisão dos atos pela Administração implica no
poder de declarar a sua nulidade, caso haja vício de ilegalidade.
O conteúdo da Súmula é também reproduzido no art. 53 da Lei no 9.784/99, de
acordo com o qual: “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos”.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é
possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua
ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem
ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e
mesmo a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal, daquilo que faria jus ao seu direito, entendo que deve a
autoridade administrativa analisar o pleito relativo à declaração de compensação constante nos
autos e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior
que não homologou a compensação.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
que a autoridade competente da unidade de origem aprecie a documentação juntada aos autos
pela recorrente, proceda à nova análise acerca da existência e disponibilidade do crédito
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.126 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906283/2009-11

reclamado e, caso comprovada a ocorrência de erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF), providencie a
revisão de ofício do presente despacho decisório. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão
do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou cancelamento da
DCOMP), cabe à Unidade de Origem da RFB assim proceder.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital